Tribunal: TJDFT
Processo: 0727963-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727963-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERALDO DA SILVA AGRAVADO: MALHA FITNESS ACADEMIA DE MUSCULACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ GERALDO DA SILVA (executado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0729694-60.2021.8.07.0003, na qual não acolheu a impugnação apresentada em face da penhora realizada via SISBAJUD. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 133414697 dos autos de origem): “Defiro gratuidade de justiça ao executado. Na impugnação, o devedor alega que as verbas são impenhoráveis porque provenientes do seu trabalho. Além de que as verbas inferiores a 40 salários mínimos depositadas em contas de qualquer natureza são impenhoráveis. Decido. De fato, a verbas salariais são impenhoráveis. No entanto, ao ser realizada a penhora de valores em conta bancária, é imprescindível que a parte executada demonstre que a quantia bloqueada tem natureza alimentar. Em que pese as alegações do executado, a mera alegação de que as verbas são salariais não são suficientes para caracterizar essa natureza. O executado em sua impugnação não apresenta quaisquer documentos que comprovem que as algumas das verbas penhoradas têm natureza impenhorável nos termos do CPC. Os extratos bancários anexados não permitem a este Juízo concluir a natureza da verba penhorada. Por fim, o art. 833, X do CPC é claro ao restringir a impenhorabilidade às verbas depositadas em caderneta de poupança, o que não abarca as contas de toda natureza, sob pena de desvirtuar o dispositivo. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. 3. Para estender a impenhorabilidade à aplicação financeira ou a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. 4. O CPC 833, X, não alcança aplicação financeira e, desse modo, os valores, ainda quando inferiores a 40 salários-mínimos, podem ser penhorados. (Acórdão 1365918, 07433815020208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO TEMPESTIVO. FUNDO DE INVESTIMENTO. PENHORABILIDADE. RECONHECIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre a quantia existente em conta de investimentos de titularidade do executado. 2. Apenas os embargos de declaração não conhecidos, por ausência dos pressupostos de admissibilidade, não têm o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso posterior. No presente caso, contudo, os embargos de declaração opostos pelos agravantes, em que pese não acolhidos, foram conhecidos, tendo, portanto, aptidão para interromper o prazo recursal. Agravo de instrumento tempestivo. 3. De acordo com o inciso X do artigo 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC). 4. As normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégios devem ser interpretadas restritivamente. Assim, possível a penhora de valores encontrados em fundos de investimento. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1369447, 07184167120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, rejeito impugnação de id 130634704. Preclusa esta decisão expeça-se alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada em id 132440111. Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS ou caso a instituição financeira pagadora não tenha aderido ao programa, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira. Quanto ao pedido formulado pelo credor em id 132440111, indefiro pedido de nova tentativa de penhora via sisbajud sobre valor residual, uma vez que a penhora realizada nos autos foi totalmente frutífera, consoante planilha de id 120536961. Abra-se expediente de 1 dia para ciência da partes.” Inconformado, o executado recorre. Narra que, na origem, esta sendo executado pela agravada, na qual é cobrada a quantia de R$ 1.593,22 (um mil e quinhentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos), referente a um cheque inadimplido. Informa que teve referido valor penhorado via sistema SISBAJUD, o que se deu em duas contas, uma da Caixa Econômica Federal – CEF e outra do Banco AGIBANK. Aduz a impenhorabilidade da quantia de R$ 896,95 (Oitocentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), pois estaria em conta poupança da CEF. Defende a tese de que “conforme a recente interpretação adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça supramencionado, a impenhorabilidade abrange qualquer tipo de aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, e não somente a caderneta de poupança, logo, independe o caráter da conta a ser penhorada, mas sim o valor nela inserido.” Com relação a quantia de e R$ 696,27(Seiscentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), penhorado na conta BANCO AGIBANK, também seriam impenhoráveis, pois inferior a quarenta salários mínimos, e destinado a sua subsistência, “visto que o Requerido recebe seu auxilio acidente do INSS na conta supracitada”. Liminarmente requer a antecipação da tutela recursal, para afastar a penhora realizada. No mérito requer seja provido o recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Há pedido liminar, acerca do qual passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De início, cumpre ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada da Corte, é ônus do devedor comprovar que a importância bloqueada é impenhorável, não bastando a mera alegação. Na hipótese dos autos houve duas penhoras, uma na conta da Caixa Econômica Federal, de R$ 896,95, e outra no BANCO AGIBANK, de R$ 696,27. Em relação a CEF, o recorrente alega que se trata de conta poupança, e esta seria a razão da impenhorabilidade, pois o valor é inferior a 40 salários. Em tese, sem razão o recorrente. Em primeiro ponto, cumpre observar que não há nos autos comprovação de que a conta da CEF é poupança, ademais, mesmo que assim seja, nota-se que há movimentação como se conta corrente fosse, com a realização de diversas operações de saque, envio e crédito via pix, compra via débito, tudo a desconfigurar o caráter de conta para fins de investimento, afastando-se assim de sua finalidade precípua (vide ID 130634707 dos autos de origem). O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.243.089/DF, pacificou o entendimento de que o desvirtuamento da conta poupança, utilizada como se conta corrente fosse, caracteriza abuso de direito, que, conforme aquela Corte de Justiça, afasta a impenhorabilidade. Com relação a penhora realizada na conta do BANCO AGIBANK, da quantia de R$ 696,27 (ID 130634706), observa-se que muito embora não se afaste suposta tese de impenhorabilidade, vejo que, neste momento não subsiste urgência que imponha o deferimento da liminar, posto que se trata de constrição que ocorreu há quase três meses, e não há evidência alguma no sentido de que ainda estaria a produzir danos a subsistência do agravante. A propósito, pertinente ressaltar que, consoante intensa movimentação bancária observada nos extratos acostados pelo próprio recorrente (IDs 130634707 e 130634706 dos autos de origem), é possível perceber que, em tese, a penhora, por si só, não teria comprometido a sua subsistência ou dignidade humana, pois não representou significativamente muito diante dos valores totais movimentados, tudo a afastar a urgência que legitimaria a liminar reclamada. Por fim, ressalto que Sua Excelência a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada, pelo credor, a ocorrência de preclusão da sua decisão, portanto, nenhum risco de irreversibilidade que imponha o deferimento da liminar reclamada. Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator